Tribunal: TJSP
Processo: 2059131-32.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual, com pedido de restituição de valores. Consórcio. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Recurso do autor. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, segundo o art. 300 do CPC. Eventual vício de consentimento na celebração do contrato cabe ser demonstrado com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de rescisão contratual, com pedido de restituição de valores. Consórcio. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência. Recurso do autor. Inadmissibilidade. Não preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, segundo o art. 300 do CPC. Eventual vício de consentimento na celebração do contrato cabe ser demonstrado com o desenvolvimento da instrução probatória e o respeito ao contraditório e à ampla defesa, para se admitir a retirada da força vinculante do contrato. Recurso não provido.